Tribunal: TJSP
Processo: 1530957-56.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo - Autoria e materialidade do delito comprovadas – Reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia - Comprovação pela prova testemunhal admissível – Precedentes do STJ - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo - Autoria e materialidade do delito comprovadas – Reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia - Comprovação pela prova testemunhal admissível – Precedentes do STJ - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena base fixada no mínimo - Readequação - Circunstância judicial desfavorável - Vítima submetida a tratamento psicológico, que iniciou o uso de medicamentos e precisou modificar sua rotina - Pena base majorada em 1/6 - Réu menor de idade - Compensação do incremento com a atenuante da menoridade - Concurso de agente e emprego de arma de fogo - Pena majorada em 2/3 - Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime fechado mantido em face da circunstância judicial desfavorável - Recurso do réu desprovido, provido o do Ministério Público.